Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703493-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A RECORRIDO: TIAGO BOITA LAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. CONTEÚDO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. A informação, na contrafé recebida pelo réu, de que há decisão com força de mandado a ser cumprida com urgência, indicando o ID em que essa poderia ser acessada, é suficiente para suprir o requisito presente no art. 250, III e V do CPC/2015 . 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil. a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 250, incisos III e V, sob o argumento de que a simples menção ao “código ou folha do processo onde se encontra a decisão que deferiu a tutela de urgência e arbitrou multa por descumprimento” não é bastante para que estejam satisfeitos os requisitos de validade do mandado citação. Colaciona julgado do TJBA, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 32353394 - Pág. 12). O recorrido, em contrarrazões, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311 (ID 33128196 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação 250, incisos III e V, do CPC, tampouco no que tange ao alegado dissenso interpretativo, porquanto a turma julgadora, acolhendo os fundamentos da decisão atacada, destacou o seguinte: “(...) a certidão de ID 66343070, naqueles autos, é clara ao afirmar que o referido documento foi entregue a Sra. Nayara Alves Guedes, que, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé, declarando-se ciente de seu conteúdo (...) a disponibilização, na decisão com força de mandado, das chaves de acesso aos documentos constantes nos autos. A própria certidão de ID 66053796, também dos autos principais, é clara no sentido de informar acerca da urgência da medida e advertir que os documentos e decisões poderão ser acessados conforme o campo observações daquela certidão (...) o prosseguimento do cumprimento provisório de decisão não é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pois eventual levantamento do valor depositado somente será deferido após o trânsito em julgado da sentença de mérito da qual a sanção processual é dependente” (ID 27958685 - Pág. 8). E, ao final, o colegiado concluiu que “(...) analisada a contrafé juntada aos autos (ID 77086071 do processo de referência), há expressa indicação de que há decisão com força de mandado a ser cumprida com urgência, indicando o ID em que essa poderia ser acessada”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Finalmente, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e que as relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311, cujos instrumentos procuratórios são vistos no ID 23007460, às Págs. 44 e 8, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029